Tribunal: STF
Processo: RHC 60088
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
- Habeas corpus. Sentença de pronúncia. Código de Processo Penal, art. 408, § 2º Réus presos preventivamente. Do dispositivo legal referido decorre faculdade ao juiz de revogar a prisão anterior à pronúncia e não um direito, em benefício do réu, com vistas a aguardar em liberdade o julgamento pelo Júri. O juiz não está obrigado a revogar a prisão preventiva, validamente decretada, em face do art. 408, § 2º, do CPP. Recurso desprovido.